Tribunal: TJMT
Processo: 1002089-92.2021.8.11.0023
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1002089-92.2021.8.11.0023
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
Recorrente: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA
Recorridos: GENECI LUIZ PAIXAO E MARIA ZULEIDE CAVALCANTE
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/04/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE VOO. VIAGEM PROGRAMADA COM ANTECEDÊNCIA. DESISTÊNCIA DA VIAGEM EM RAZÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE. LEI N.o 14.034/2020. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o artigo 18 c/c artigo 25, parágrafo 1.o, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a agência de turismo e a companhia aérea respondem solidariamente perante a consumidora. Essa solidariedade implica que os consumidores poderão acionar os obrigados solidários tanto de per si quanto conjuntamente, se necessidade de formação de litisconsórcio passivo. A toda evidência, a culpa pelo ato ilícito há de ser questionada em via regressiva entre as empresas, mas sem afetar o direito dos consumidores que efetivamente foram prejudicados. REJEITO, pois, a referida preliminar.
2. Trata-se de ação em que os Recorridos GENECI LUIZ PAIXAO E MARIA ZULEIDE CAVALCANTE postulam reparação por danos morais e materiais, sob o argumento de que: a) adquiriram passagens aéreas junto à empresa demandada pelo valor de R$ 2.074,10 (dois mil e setenta e quatro reais e dez centavos); b) que em razão do agravamento do estado de saúde da Sra. Maria Zuleida Cavalcante foram obrigados a desistir da viagem; c) que solicitou por todos os meios disponíveis o cancelamento e reembolso dos valores adimplidos, sem êxito, motivo pelo qual requerem indenização por danos materiais e morais.
3. Analisando as argumentações das partes e provas carreadas aos autos, verifica-se que os consumidores desistiram da viagem programada para dia 30/07/2021 e requereram o cancelamento do serviço e reembolso dos valores pagos por motivos de saúde, consoante se infere pelo laudo médico carreado na exordial, no entanto, não houve qualquer resolução da celeuma na seara administrativa, conforme conversas via aplicativo WhatsApp colacionadas no ID 115242488.
4. Da análise dos autos, tem-se que a desistência dos consumidores de realização da viagem contratada foi por motivos de saúde da parte Autora, idosa e em plena pandemia, o que enseja a aplicação das disposições insertas na Lei n.o 14.034/2020, que dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira com o objetivo de atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia ocasionada pelo COVID-19.
5. A referida lei estabelece em seu art. 3o, § 3o que: “O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente. (Redação dada pela Lei no 14.174, de 2021)”. Portanto, não se justifica a negativa da empresa Recorrida em cancelar o serviço pleiteado pelos Recorridos.
6. Destarte, faz jus os consumidores ao reembolso dos valores adimplidos pela viagem contratada, conforme reconhecido na origem.
7. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviço em solucionar a controvérsia na seara administrativa, a despeito das tentativas dos consumidores, conforme contatos via aplicativo WhatsApp e e-mails juntados na exordial.
8. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1737412/SE), a qual: “caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.
9. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença se encontra em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
10. Quantum indenizatório fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
11. Sentença parcialmente reformada.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002089-92.2021.8.11.0023
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GENECI LUIZ PAIXAO - CPF: 088.475.682-34 (RECORRENTE), MARCELO RIBEIRO CORREIA DE SOUZA - CPF: 006.565.701-21 (ADVOGADO), MARIA ZULEIDE CAVALCANTE - CPF: 485.116.254-53 (RECORRENTE), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), LEANDRO ELIZIARIO CAETANO ROCHA - CPF: 120.149.796-50 (ADVOGADO), RODRIGO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 072.171.246-03 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022